Tribunal: TJBA
Processo: 8030653-57.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-11-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8030653-57.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: OAS EMPREENDIMENTOS S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL

Advogado(s)
:
LEONARDO MENDES CRUZ

AGRAVADO: LAUREEN DE SANTA RITA MILACH GERVINI

Advogado(s)
:
CRISTIANO AUGUSTO RODRIGUES POSSIDIO, JEAN CARLOS SANTOS OLIVEIRA, FERNANDA ARAUJO DE SENA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. COISA JULGADA. PRECLUSÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto por OAS Empreendimentos S.A. contra decisão que, no cumprimento de sentença, não conheceu da alegação de ilegitimidade passiva, sob fundamento de preclusão e coisa julgada.

2.

O cumprimento de sentença decorre de título judicial formado em ação ordinária de obrigação de fazer c/c indenização, na qual a agravante foi condenada, juntamente com outras empresas, ao pagamento de indenizações por atraso na entrega de imóvel.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é possível rediscutir a ilegitimidade passiva da executada na fase de cumprimento de sentença, diante da alegação de que se trata de matéria de ordem pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A ilegitimidade passiva, embora matéria de ordem pública, não pode ser rediscutida após o trânsito em julgado da decisão que a apreciou, sob pena de violação à coisa julgada (CPC/2015, arts. 505, 507 e 508).

4.

A preclusão impede a reapreciação de matéria já decidida, mesmo que de ordem pública, quando acobertada pela coisa julgada material.

5.

A alegação da agravante refere-se à fase cognitiva e não à fase executiva, sendo incabível sua rediscussão no cumprimento de sentença.

6.

A ilegitimidade passiva só pode ser arguida na fase executiva quando superveniente ao título judicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A ilegitimidade passiva, ainda que matéria de ordem pública, não pode ser rediscutida na fase de cumprimento de sentença quando já decidida na fase cognitiva e acobertada pela coisa julgada.

Dispositivos relevantes citados
:
CPC/2015, arts. 505, 507, 508, 525, §1º, II; CDC, art. 84, §3º.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgInt no AREsp 1185653/RJ, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 10/04/2018.
TJ-SC, AI 5014922-49.2022.8.24.0000, Rel. Vitoraldo Bridi, j. 09/11/2023.
TJ-DF, AI 0727154-19.2019.8.07.0000, Rel. James Eduardo Oliveira, j. 29/04/2020.
TJ-SP, AI 2334308-52.2023.8.26.0000, Rel. Carlos Alberto de Salles, j. 07/02/2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n.º

8030653-57.2025.8.05.0000
, tendo como Agravante
OAS EMPREENDIMENTOS S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
e Agravado

LAUREEN DE SANTA RITA MILACH GERVINI
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e

NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões da 4ª Câmara Cível, na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

DES. ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS

RELATOR